Tribunal: TJSP
Processo: 1007440-51.2020.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. GRUPO ENCERRADO.

MULTA. APLICAÇÃO AFASTADA. A imposição da multa mostra-se abusiva, uma vez que não há prova nos autos de que a desistência da autora tenha causado prejuízos ao grupo consorciado ou à administradora do consórcio. Precedente da Turma julgadora. Alegação acolhida.

INCIDÊNCIA

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. GRUPO ENCERRADO.

MULTA. APLICAÇÃO AFASTADA. A imposição da multa mostra-se abusiva, uma vez que não há prova nos autos de que a desistência da autora tenha causado prejuízos ao grupo consorciado ou à administradora do consórcio. Precedente da Turma julgadora. Alegação acolhida.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 538 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. A solução do conflito se faz pela incidência súmula no 538 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece o seguinte: ''As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.'' Restou demonstrado que a autora quitou antecipadamente as despesas de administração do contrato (fls. 101 e 140). Nessa ordem de ideias, cabia à ré efetuar o cálculo da taxa de administração sobre cada parcela paga.

SEGURO PRESTAMISTA. A retenção dos valores pagos a título de seguro mostra-se abusiva, pois não foi dada a possibilidade de escolha da seguradora que melhor atendesse os interesses da consumidora, colocando-a em posição de extrema desvantagem (artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor - CDC).

CORREÇÃO MONETÁRIA. Em relação à correção monetária, deverá incidir com base no percentual amortizado do valor do bem vigente à data da restituição, nos termos do artigo 30, da Lei no 11.795/08. Ação parcialmente procedente em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.